Tribunal: TJBA
Processo: 0001200-15.2007.8.05.0153
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001200-15.2007.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAQUIM FIDELIS BONFIM Advogado(s): HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE ASFIXIA (ART.121, §2º, INCISOS I E III, DO CPB). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS QUE CONTRARIAM A NEGATIVA DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001200-15.2007.8.05.0153, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/Ba., em que figura como Recorrente Joaquim Fidélis Bonfim e, Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator.